Tribunal: TJDFT
Processo: 0747380-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ONALT. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ERRO MATERIAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inocorrente o alegado erro material capaz de justificar a alteração do dispositivo, tendo em vista que de forma clara o acórdão afastou o reconhecimento da prescrição da cobrança, razão pela qual o processo administrativo deve continuar.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.